Tribunal: TJMT
Processo: 1001582-82.2022.8.11.0028
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001582-82.2022.8.11.0028

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GUILHERME VINICIUS PRADO SILVA - CPF: 053.866.951-93 (APELANTE), FERNANDO VINICIUS DE SOUZA CHAGAS - CPF: 065.359.729-09 (ADVOGADO), XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A - CNPJ: 02.332.886/0001-04 (APELADO), EDOARDO MONTENEGRO DA CUNHA - CPF: 107.823.067-64 (ADVOGADO), GISELLE DIAS MAGALHAES FARIA - CPF: 090.950.367-23 (ADVOGADO), PASCHOALOTTO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ: 26.504.594/0001-61 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NECESSIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
No que se refere ao “
quantum
” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

2.
Nesse passo, levando em consideração as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico das requeridas, ora apeladas e, em especial, os transtornos vivenciados pelo requerente, ora apelado, com a inserção dos seus dados junto à órgão de proteção ao crédito, realmente, como defendido neste apelo, o valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que, a propósito, em casos semelhantes, é fixado por esta Quarta Câmara Cível.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
GUILHERME VINICIUS PRADO SILVA
,

objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais de n.o 1001582-82.2022.8.11.0028, ajuizada em face de
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
e
PASCHOALOTTO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i. condenar as requeridas, de forma solidária, a pagar ao requerente o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da prolação da sentença nos termos do Enunciado 362 do STJ;

ii. tornar definitiva a tutela antecipada concedida nos autos;

iii. condenar as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 171765199 – págs. 1 a 8), o requerente, ora apelante, sustenta que, como seu nome foi inscrito indevidamente nos cadastros de proteção ao crédito, o valor da indenização por danos morais fixado na sentença recorrida deve ser majorado.

Subsidiariamente, defende a majoração dos honorários advocatícios.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença recorrida.

Intimadas, somente a requerida PASCHOALOTTO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. apresentou contrarrazões (id. 171765205 – págs. 1 a 12).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão é saber se o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pela Juíza sentenciante, deve ou não ser majorado.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o requerente, ora apelante, sustenta que, como seu nome foi inscrito indevidamente nos cadastros de proteção ao crédito, o valor da indenização por danos morais fixado na sentença recorrida deve ser majorado.

Assiste parcial razão ao requerente, ora apelante.

Como cediço, no que se refere ao “
quantum
” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nessa toada, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Nesse passo, levando em consideração as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico das requeridas, ora apeladas e, em especial, os transtornos vivenciados pelo requerente, ora apelado, com a inserção dos seus dados junto à órgão de proteção ao crédito, realmente, como defendido neste apelo, o valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que, a propósito, em casos semelhantes, é fixado por esta Quarta Câmara Cível.

Ainda,
atenta às circunstâncias que envolvem o caso, entendo como certo e justo majorar os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reformando parcialmente a sentença recorrida, para:

i.
majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais); e

ii. majorar os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023